Tribunal: TCU
Processo: 041.471/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3671/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.471/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Antonio Elias Ribeiro (CPF XXX.678.448-XX); Ediberto Lima Reis (CPF XXX.106.174-XX); Eduardo Henrique Angelim Mendes Segundo (CPF XXX.843.582-XX); Eduardo Simao de Souza Vieira (CPF XXX.608.489-XX); Geiza dos Santos Sa (CPF XXX.825.802-XX); Jaime da Silva Sousa (CPF XXX.031.302-XX); Juliana Siqueira Campos Lopes (CPF XXX.368.344-XX); Marco Antonio Zanoni (CPF XXX.313.799-XX); Nelly Fayad (CPF XXX.828.878-XX) e Paulo Alexandre de Lima Villaca (CPF XXX.067.431-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.